Tribunal: TJMT
Processo: 1003469-16.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003469-16.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - CNPJ: 05.349.595/0001-09 (APELADO), FABIANO LOPES BORGES - CPF: 705.987.541-72 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), DIONES ALVES NUNES - CPF: 025.031.251-40 (APELANTE), JAQUELINE DA ROSA DE ALMEIDA - CPF: 037.412.090-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO
–

CONTRATO DE CONSÓRCIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – PRELIMINAR REJEITADA -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO
CONSTANTE DO CONTRATO
–AR DEVOLVIDO
AO REMETENTE PELO MOTIVO “
NÃO EXISTE O NÚMERO
” - IRRELEVÂNCIA -
MORA COMPROVADA
– TEMA 1.132 STJ -
PRECEDENTES
–

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I - Não derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida
ao requerido ora apelante.

II -
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço ind
icado no instrumento contratual - Tema 1.132.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
r
ecurso de Apelação interposto por
DIONE ALVES NUNES
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3a

Vara
Cível

da Comarca
de
Rondonópolis

que, nos
a
utos da Ação de
Busca e Apreensão,
de
n.
1003469-16.2021
,
ajuizada

por

CNP CONSÓRCIO S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
,
julgou procedente a pretensão inicial e consolidou a posse e propriedade do bem objeto do contrato de financiamento firmado entre as partes
nas mãos da parte autora
.

Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais)

O
apelante
,

inicialmente
,
fala em nulidade da sentença, ao argumento
de
que proferida de forma genérica, tratando de temas que sequer foram aventados em contestação, tal como, as taxas de juros constantes do contrato.

Alega que a apelada deixou de colacionar aos autos a cópia do contrato devidamente assinado, o que dificulta a sua defesa, haja vista que não teve acesso a real taxa de juros cobrada, a data de pagamento, número e valor da parcela.

Afirma que não foi devidamente constituído em mora, uma vez que as tentativas de notificação do devedor restaram infrutíferas.

Acrescenta que sequer há nos autos cópia do contrato que pudesse certificar se as correspondências
/notificações
foram enviadas ao endereço constante da avença.

Posto isso, pugna pela
reforma
da sentença
.

C
ontrarrazões
apresentadas à id. 13435969
, ocasião em que a apelada suscita preliminar de impugnação à justiça gratuita
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)
VOTO

–
DA
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA.

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a instituição financeira

impugna, em preliminar, os benefícios da assistência judiciária gratuita, concedidos à apelante,
a
o argumento de que não restou comprovada a hipossuficiência
da parte
para arcar com as custas processuais.

Entretanto, seus argumentos não merecem prosperar.

Primeiramente,
quando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Com efeito,
a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, a Instituição Financeira apelada deve comprovar que o apelante possui condições financeiras
de
arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Ademais, cumpre esclarecer que
os documentos colacionados aos autos
em grau recursal
, comprovam, de forma satisfatória, que
o apelante, atualmente,

se encontra incapacitado de arcar com as despesas do processo, circunstância que impõe a manutenção do deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Em casos correlatos decidiu esta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória.

(N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023) g. n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, RICOCHETE E LUCROS CESSANTES –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – AUTORES QUE COMPROVARAM A HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO
– MÉRITO – PARCERIA AGRÍCOLA – CONTRATO VERBAL – PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA PRÓPRIA NEGOCIAÇÃO DA AVENÇA, QUE IMPEDE A REPARAÇÃO PRETENDIDA – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida à embargante.

Nos termos do art. 11 do Decreto no. 59.566/66 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de arrendamento e de parceria agrícola podem ser escritos ou verbais, cuja prova da existência pode se dar exclusivamente testemunhal, não afastando, contudo, o ônus do autor em comprovar minimamente sua negociação, consoante determina o art. 373, inciso I, do CPC/15, que na espécie não se desincumbiu a contento. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

(N.U 0001564-47.2008.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 05/05/2020)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO.

Eminentes pares:

O apelante segue alegando que o Banco apelado deixou de instruir os autos com a cópia do contrato assinad
o
, para que pudesse certificar se a notificação foi enviada ao endereço constante da avença.

Sem razão
,
contudo.

É que,
ao revés do que tenta fazer crer o apelante,
os documentos
colacionados aos autos junto à exordial,
são suficientes para
comprovar
a existência de relação jurídica entre as partes
, bem como,
a mora do d
evedor.

A
lém
da
notificaç
ão extrajudicial enviada para endereço diverso do contrato e recebida por
terceiros
,
o autor, ora apelado,

também
enviou
notificação
extrajudicia
l

para o endereço do contrato,
cujo aviso de recebimento
, contudo,
fo
i
devolvido ao remetente pelo motivo “
não existe o número
”
.
(
ID’s
.
215433665
e
215433667
)

Como sabido
, o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para tanto, sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento.

Esse entendimento
foi
sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça
no
julgamento do Recurso Especial de n. 1951888/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos – Tema 1.132, a propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

Logo,
inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida, imperiosa a sua manutenção
.

Ante o
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, por consequência, majoro os honorários advocatícios para
R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais
), em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024